Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-19.2016.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Usucapião. Preliminar de mérito. Cerceamento de defesa. Prova pericial despicienda. Documentos constantes dos autos que se revelam suficientes à correta individualização da área usucapienda. Municipalidade que manifesta expresso desinteresse na lide, o que afasta a tese de a área do imóvel invade bem público. Cerceamento de defesa inocorrente. Nulidade do julgado que requer a identificação em

Ementa:
Usucapião. Preliminar de mérito. Cerceamento de defesa. Prova pericial despicienda. Documentos constantes dos autos que se revelam suficientes à correta individualização da área usucapienda. Municipalidade que manifesta expresso desinteresse na lide, o que afasta a tese de a área do imóvel invade bem público. Cerceamento de defesa inocorrente. Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Sentença mantida. Recurso desprovido.